Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 1.1 Na hipótese, perfeita a congruência entre o que foi pedido e o que decidido, não havendo que se falar em sentença extra petita.
2. Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada pode lhe trazer. 2.1 No caso, necessário e útil à autora/apelada o ajuizamento da presente ação dada a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos.
3. Demonstrado que a autora não firmou o contrato de cartão de crédito, tendo sido vítima de fraude, que não foi detectada pelos sistemas de segurança, deve ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e definida a não responsabilidade da consumidora pelos débitos oriundos do contrato fraudulento.
4. A inscrição indevida no nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja reparação por danos morais ante a grave violação de direitos da personalidade referentes ao nome e à boa fama.
5. Reconhecida a obrigação de indenizar pelos danos morais, tem-se por razoável o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que satisfaz às funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, bem observada a capacidade econômica do Banco réu.
6. Recurso conhecido e desprovido.